Tribunal: TJPA
Processo: 0001078-27.2013.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 302 E 206 DO CTB. PRELIMINAR. PRESCRIÃÃO RETROATIVA DO ART. 306 DO CTB. ACOLHIMENTO. ULTRAPASSADO O PRAZO LEGAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÃNCIA E PROLAÃÃO DA SENTENÃA PENAL CONDENATÃRIA. ART. 302 DO CTB. PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EX OFFICIO. MÃRITO PREJUDICADO. EXTINTA A PUNIBILIDADE. 1. A prescriÃ§Ã£o para uma pena que nÃ£o ultrapasse 01 (um) ano, regula-se pelo prazo de 03 (trÃªs) anos, nos termos do art. 109, VI, do CÃ3digo Penal, transcorrido esse prazo, entre os marcos interruptivos do recebimento da denÃºncia e sentenÃ§a condenatÃ3ria, deve ser reconhecida a prescriÃ§Ã£o retroativa. 2. ApÃ3s a sentenÃ§a condenatÃ3ria com trÃ¢nsito em julgado para a acusaÃ§Ã£o, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. Ocorre a prescriÃ§Ã£o em 04 (seis) anos, jÃ¡ reduzida na metade face a menoridade, se o mÃ¡ximo da pena Ã© superior a dois anos e nÃ£o excede a quatro. Transcorrido o lapso temporal de 04 anos entre a data da sentenÃ§a e o trÃ¢nsito em julgado, necessÃ¡rio se faz o reconhecimento da prescriÃ§Ã£o, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, VI, do CÃ3digo Penal.2. PrescriÃ§Ã£o reconhecida. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0001078-27.2013.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: ADONNES ALVES SOUSA
ADVOGADA: DRA. JOSENILDA NASCIMENTO SANTANA - OAB/PA 18.441
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. PATRÍCIA PIMENTEL RABELO ANDRADE
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 302 E 206 DO CTB.
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO ART. 306 DO CTB. ACOLHIMENTO. ULTRAPASSADO O PRAZO LEGAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNICA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ART. 302 DO CTB. PRECRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA
EX OFFICIO.
MÉRITO PREJUDICADO. EXTINTA A PUNILIDADE.
1. A prescrição para uma pena que não ultrasse 01 (um) ano, regula-se pelo prazo de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, trancorrido esse prazo, entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e setnença condenatória, deve ser reconhecida a prescrição retroativa.
2. Após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. Ocorre a prescrição em 04 (seis) anos, já reduzida na metade face a menoridade, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro. Transcorrido o lapso temporal de 04 anos entre a data da sentença e o trânsito em julgado, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, VI, do Código Penal.
2. Prescrição reconhecida. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Marabá/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ADONNES ALVES SOUSA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime do descrito no art. 302 do CTB, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias; também pelo crime do art. 306 do CTB, a pena de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa, e 08 (oito) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. O regime fixado para o cumprimento das penas foi o aberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 30.09.2012, por volta das 21h, o acusado Adonnes Alves Sousa, conduzia seu veículo pela BR - 222, quando colidiu frontalmente com a vítima Gilmar dos Santos, que pilotava uma motocicleta, causando-lhe o óbito ainda no local. Por tal conduta, foi denunciado nos tipos previstos nos arts. 302, parágrafo único, III, e art. 306, todos do CTB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória às fls. 38/44-v, contra a qual a defesa recorreu às fls. 48/63, pugnando,
preliminarmente
, o reconhecimento da prescrição retroativa do crime previsto no art. 302 do CTB. No mérito, a absolvição dos crimes imputados, subsidiariamente, a o reconhecimento e incidência das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea; substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões às fls. 73/86, a Promotora de Justiça subscritora pugnou pelo
parcial provimento do apelo
, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 306 do CTB, bem como o reconhecimento da atenuante genérica da menoridade relativa.

Às fls. 93/97, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, para que seja acolhida a prescrição do crime do art. 306 do CTB, e no mérito, o reconhecimento da atenuante do art. 65, I, do CP.

Sem revisão, por se tratar de crime que a lei estipula pena de detenção.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR

* Prejudicial de mérito - prescrição

Alega a defesa, em prefacial, a ocorrência da prescrição retroativa do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Analisando detidamente os autos, entendo que não só o pedido deve ser acolhido.

O Apelante, de acordo com a peça inaugural oferecida pelo Ministério Público (fls. 02/03), foi acusado de ter praticado os crimes pelos quais fora condenado, na data de
30.09.2012.

A denúncia

foi devidamente recebida em
13.06.2013
(fls. 05),
e a

sentença condenatória

foi proferida em
22.11.2016 (fls. 38/44)
, condenando a apelante pelo crime do art. 306 do CTB, a pena de
11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

Assim, a prescrição para uma pena que não ultrasse 01 (um) ano, regula-se pelo prazo de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal:
¿Art. 109, VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.;

No entanto, a época dos fatos, o acusado era menor de 21 anos (04.11.1993), conforme se verifica pela Carteira Nacional de Habilitação às fls. 33 do apenso, reduzindo, assim, o prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115, do Código Penal,
in verbis:
¿Art. 115. São reduzidos de 1/2 (metade) os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.¿

Como se percebe, a pena privativa de liberdade aplicada foi de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa, cuja prescrição, reduzida na metade, face a menoridade do acusado, ficou regulada pelo lapso temporal de
01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Assim, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
considerando que entre o recebimento da denúnica e a prolação da sentença penal condenatória, trancorreu o lapso temporal acima apontado, configurado o instituto da prescrição, em sua forma retroativa, com base no art. 109, inciso VI, c/c art. 115, todos do CP.

Não obstante, também observo que ocorreu a prescrição da pretensão punitva estava estatal, também para o crime do
art. 302 do CTB
, no entanto, na modalidade intercorrente. Explico:

Observando os marcos interruptivos anteriormente indicados, quais sejam:

* recebimento da denúncia:
13.06.2013

(fls. 05);

*
sentença condenatória

em
22.11.2016
(fls. 38/44);

E sendo a pena fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção para a conduta do art. 302 do CTB, regulando-se o prazo em 04 anos, já reduzido na metade face a menoridade do agente (art. 109, IV, c/c art. 115 do CP), perdendo o estado o direito de punir o apelante na data de
21.11.2020
, considerando que, desde a prolação da sentença condenatória já trancorreu mais de 04 (qautro) anos, razão pela qual deixo de analisar as teses apresentadas no apelo, por entender prejudicadas.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
acolhendo a
preliminar
suscitada quanto a prescrição retorativa do crime do art. 306 do CTB,
e,
de ofício,
reconheço a prescrição intercorrente do crime previsto no art. 302 do CTB, e
declaro extinta a punibilidade do apelante ADONNES ALVES SOUSA,
nas imputações supracitadas, com base no art. 109, VI e IV, c/c art. 115, e art. 107, IV, todos do Código Penal.

É como voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 13ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 03.05.2021 a 10.05.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator